Tribunal: TJDFT
Processo: 0733617-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ILEGALIDADE. PROVIMENTO.
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena pode ser feita por multa ou uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2o, do CP). Fixadas, na sentença, duas, afasta-se, uma das penas restritivas de direito.
Pedido revisional julgado procedente.